Tribunal: TJBA
Processo: 8066547-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066547-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ANA CRISTINA DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO. ARGUMENTAÇÕES INSUBSISTENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR (MONITORAMENTO ELETRÔNICO). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I – Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora o douto Juiz de Direito do Plantão Unificado de 1º Grau (Processo nº 8008868-27.2025.8.05.0004). II – Extrai-se dos autos que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 01 de novembro de 2025, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal. III – A Impetrante alega a existência de constrangimento ilegal em desfavor do Paciente, em razão da (i) não realização de audiência de custódia; (ii) ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a qual teria ignorado as provas e teses defensivas; (iii) não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente pela ocorrência de erro de tipo essencial, que afastaria o dolo da conduta. IV – As circunstâncias descritas no caso concreto evidenciam a presença dos requisitos necessários para a imposição da medida cautelar extrema. Conforme destacado na decisão combatida, a segregação se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e, notadamente, pelo elevado risco de reiteração delitiva, uma vez que o Paciente ostenta registro de outra ação penal por crime patrimonial e teria, em tese, praticado o suposto novo delito enquanto se encontrava sob monitoramento eletrônico, demonstrando seu descaso com a Justiça e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. V – A alegação de ausência de audiência de custódia constitui mera irregularidade, superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que se configura como novo título prisional, devidamente fundamentado. Da mesma forma, a tese de erro de tipo essencial, por supostamente acreditar que adquiria uma sucata de leilão, demanda aprofundado reexame fático-probatório, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. VI – Outrossim, não há, nos autos, elementos que justifiquem a liberdade provisória do Paciente, como afirmado pela Impetrante, estando ausentes, por outro lado, motivos para se alterar a medida adotada pelo juízo de primeiro grau. De igual modo, também não ficou evidenciada a possibilidade de substituição da segregação por uma das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, que já se mostraram ineficazes. VII – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem. VIII – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8066547-94.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como Impetrante a advogada ANA CRISTINA DE JESUS e como Paciente, RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em denegar a Ordem, sob os seguintes fundamentos.